Tribunal: TJMT
Processo: 1005894-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005894-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), NEUSA GONCALVES COIMBRA - CPF: 483.367.851-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1o DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – MITIGAÇÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1o, do CPC.

O deferimento da gratuidade da justiça decorre do reconhecimento da hipossuficiência econômico-financeira da parte, logo, corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1o, do CPC, pois, exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Neusa Gonçalves Coimbra, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000103-33.2024.8.11.0077, opostos em razão da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1000760-09.2023.8.11.0077, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., recebeu os referidos Embargos sem atribuir-lhes efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, a Recorrente informa o não recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, concedida pelo Juízo
a quo
.

Aduz que faz jus à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), porque, apesar de não estar preenchido o último requisito de a execução estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, está demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de dano de difícil ou incerta reparação, caso haja prosseguimento da execução.

Assevera, ainda, que há casos análogos em que a jurisprudência admite a concessão do efeito suspensivo sem que a execução esteja garantida.

Sustenta que a situação apresentada e os documentos acostados à inicial demonstram de forma cabal suas alegações e, por isso, caracterizam a presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Irresignada com o indeferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, interpõe este Agravo de Instrumento, pugna pelo seu provimento, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, para que os mencionados Embargos sejam recebidos com efeito suspensivo.

A antecipação da tutela recursal foi concedida, nos termos da decisão de id. 205901679.

A parte Agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 211544189.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Neusa Gonçalves Coimbra insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, recebeu, sem atribuição de efeito Suspensivo, os Embargos à Execução n. 1000103-33.2024.8.11.0077, opostos em razão da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1000760-09.2023.8.11.0077, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

A decisão recorrida foi a seguinte:

“Vistos.

Concedo o benefício da justiça gratuita, nos termos no art. 98 do CPC.

Recebo os embargos à execução, sem atribuição de efeito suspensivo, forte no art. 919 do CPC.

Certifique-se a distribuição dos presentes nos autos da execução.

Cadastre-se o advogado do exequente no PJe.

Após, intime-se o exequente, por meio de publicação em nome de seus advogados no DJe ou de intimação via sistema PJe, conforme o caso, para manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se a parte autora, por meio do patrono constituído nos autos.

Cumpra-se, observando-se as diligências de praxe.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 05 de fevereiro de 2024.

Tatiana dos Santos Batista,

Juíza Substituta.”. (Negritei).

Vê-se que à Agravante foi deferido o benefício da assistência judiciária, no entanto, o pedido de recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo foi negado.

Sabe-se que o deferimento da gratuidade da justiça para a Agravante corrobora com sua alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1o, do CPC, pois, exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório.

Ademais, cumpre ressaltar que o artigo 300, § 1o, do CPC, estabelece o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
. (Destaquei).

Desta feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, tem-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução merece acolhimento.

É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1o, do CPC, conforme jurisprudências
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCEDIDA DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução, que recebeu os embargos sem lhes conferir efeito suspensivo.

1.1. O agravante requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo à ação executória, diante da comprovada hipossuficiência da parte, bem como pelo fato de a dívida estar sendo paga.

2. Dispõe o art. 919 CPC que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução.

3. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução fiscal.

3.1. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial.

3.2. Com efeito, verifica-se que o agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio e sua hipossuficiência econômica. A propósito, destaque-se que, após a juntada dos referidos documentos, foi deferida pelo juízo
a quo
gratuidade de justiça ao embargante.

3.3. Portanto, no caso, os documentos colacionados aos autos principais são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica da agravante,
e dispensá-la, consequentemente, da referida garantia do juízo
.
3.4. Jurisprudência: ?(...) 1. Demonstrada a hipossuficiência financeira do devedor, devem os embargos à execução fiscal ser admitidos, afastando-se a exigência da garantia do Juízo prevista no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.? (07083685320218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 22/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF. RAI 07107322720238070000 1715820. Órgão Julgador: 2a Turma Cível. Relator: João Egmont. Julgamento: 14/06/2023. Publicação: 30/06/2023). [Sem destaque no original].

Ressalta-se, inclusive, que essa excepcionalidade já foi reconhecida por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – INDÍCIOS DE FRAUDE – GARANTIA DISPENSADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende de: a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; b)
fumus boni iuris
, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência; c)
periculum in mora
, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes. Diante dos indícios de fraude quanto à contratação do objeto em que se discute a execução, torna-se essencial a análise aprofundada pelo Juiz de primeiro grau ante qualquer medida de constrição,
recaindo a controvérsia na excepcionalidade de se receber os embargos com atribuição do efeito suspensivo.
(TJMT. RAI 10192854720218110000 MT. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: 13/04/2022. Publicação: 16/04/2022). [Sem negrito no original].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 § 1o DO CPC –
DISPENSA DA GARANTIA – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL
– SÓCIOS DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HIPOSSUFICIÊNCA RECONHECIDA NOS AUTOS – RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do recente entendimento do STJ, a cláusula que estende a novação da dívida, em face do plano de recuperação judicial, aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva. Precedente: Resp. 1.794.209/SP. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.
Todavia, em casos excepcionais, demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução.
(TJMT. RAI 10169493620228110000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 29/11/2022. Publicação: 01/12/2022). [Sem negrito no original].

Forte nesses argumentos,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Neusa Gonçalves Coimbra, para reformar, em parte, a decisão recorrida e receber os Embargos à Execução n. 1000103-33.2024.8.11.0077 com atribuição de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024